Tribunal: TJDFT
Processo: 0033801-10.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. FALTA DE PROVA DE PROPAGANDA ENGANOSA. INEXISTÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. VALIDADE DA CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. INFORMAÇÃO ADEQUADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DAS RÉS CONHECIDO E PROVIDO.
1. Sem a prova de veiculação de propaganda anterior à aquisição, não há como se pretender vincular o fornecedor ou pleitear reparação por perdas e danos com fulcro no art. 35 da Lei n. 8.078/90. A lógica da proteção legal refere-se à veiculação prévia da propaganda que, se divorciada do contrato futuramente celebrado, obriga o fornecedor, qualifica-se como enganosa e rende ensejo à reparação, conforme inteligência dos arts. 30 e 37 da Lei n. 8.078/90.
2. Quanto à suposta falsa propaganda relativa à quadra poliesportiva, sobreleva notar que os documentos juntados aos autos não contêm indicação de que sua construção ocorreria no interior do condomínio fechado, com acesso exclusivo, motivo pelo qual acertada a sentença que julgou improcedente o pedido.
3. As provas carreadas aos autos demonstram que o contrato de promessa de compra e venda de imóvel se aperfeiçoou com intermediação de pessoa que se apresentou como corretor, que o instrumento agrega informação clara e adequada sobre o preço total da unidade imobiliária e o específico valor da comissão de corretagem, e que as partes ajustaram o pagamento da comissão pela adquirente, tendo emitido recibo de pagamento para a empresa de vendas. É devida, portanto, a comissão de corretagem tal como contratada, conforme inteligência dos arts. 724 e 725 do Código Civil (REsp n. 1.599.511/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos).
4. Se o serviço de intermediação foi pago e realizado, pretender que o pagamento da comissão de corretagem seja devolvido não encontra amparo na lei ou nos princípios éticos que vinculam os contratantes, segundo a expressa disposição normativa do art. 422 do CC.
5. A configuração do dano moral pressupõe violação a atributo da personalidade, na hipótese inexistente, pois afastadas as alegações de propaganda enganosa e de abusividade na cobrança da comissão de corretagem, deduzidas como causa de pedir da consumidora.
6. Recurso da autora conhecido e desprovido. Recurso das rés conhecido e parcialmente provido. Honorários majorados.